Tribunal: TJDFT
Processo: 0720636-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FLAGRANTE DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO NA MODALIDADE TENTADA. ART. 155, § 1o, C/C ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Furto de cabos de rede telefônica. As circunstâncias fáticas demonstram que o crime de furto de cabos de energia fora cometido durante a noite, aproveitando-se o autor da maior vulnerabilidade do local, restando evidenciado a ocorrência do furto majorado pelo repouso noturno e, portanto, autorizada a incidência do § 1o, do artigo 155 do Código Penal.
2. Tendo o "iter criminis" percorrido se aproximado da consumação do delito, uma vez que o apelante já tinha subido no telhado, por intermédio de uma escada encontrada no local, cortado os cabos da torre de telefonia e os colocado em uma bolsa, deve ser mantida a redução da pena pela tentativa, no mínimo previsto de 1/3 (um terço), eis as condutas estão nos divisores do final do delito e inicio de exaurimento ou proveito.
3. Negado provimento ao recurso.